Tribunal: TJMT
Processo: 1016889-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016889-97.2021.8.11.0000
AGRAVANTES:- MANOEL PRIMO ALVES e CREUSA BARBOSA ALVES
AGRAVADOS:- ROQUE DRUNN e outros
Agravo de Instrumento n. 1016889-97.2021.8.11.0000 de decisão da 1a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, em Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico, reconheceu a competência do Foro de Porto Alegre do Norte/MT para julgar a presente ação anulatória assim como as ações conexas de imissão de posse (proc. no 1000806-23.2019.8.11.0017) e de embargos de terceiro (proc. no 1000820-07.2019.8.11.0017), que devem ser reunidas na forma do artigo 55, §1o do CPC.
Os agravantes alegam que o juízo a quo acatou pedido de reconsideração dos agravados e retificou o entendimento anterior, sem que fossem intimados para se manifestarem, o que infringem os princípios do contraditório, do cerceamento de defesa e da decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC).
Aduzem que o feito é de natureza pessoal, visto que os agravados pretendem a decretação de nulidade de atos jurídicos supostamente realizados com fraude quanto ao contrato de compra e venda registrado na matrícula dos imóveis no 15.256 e 15.257, logo, a competência para processar e julgar a demanda é do foro do réu.
Esclarecem que não se discute a posse nem propriedade do imóvel, embora ela tenha sido mencionada na descrição dos fatos e, portanto, se trata de competência relativa que deve ser fixada de acordo com as regras do art. 46 do CPC.
Afirmam que na avença foi eleita a comarca de Goiânia para dirimir as controvérsias relativas ao negócio.
Pedem a antecipação da tutela recursal.
É relatório.
Os agravantes se insurgem contra o decisum que reconheceu a competência do Foro de Porto Alegre do Norte/MT para julgar a presente ação anulatória assim como as ações conexas de imissão de posse (proc. no 1000806-23.2019.8.11.0017) e de embargos de terceiro (proc. no 1000820-07.2019.8.11.0017), que devem ser reunidas na forma do artigo 55, §1o do CPC, proferido nos seguintes termos:
(...)
Nos presentes autos, resta clara a figura da conexão dos processos entabulados, tendo em vista a identidade do imóvel em discussão, posto que o imóvel em comento na presente Ação de Nulidade de Negócio Jurídico, também é objeto da ação de Imissão de Posse e dos Embargos de Terceiro supramencionados.
Portanto, a pretensão dos Autores de que a presente Ação de Anulatória e as demais tramitem juntas, porque conexas, merece respaldo.
Lado outro, a análise mais pormenorizada do compromisso de compra e venda firmado pelos réus e cuja nulidade é almejada nestes autos, revela que os autores não figuram como partes e, evidentemente, não estão sujeitos aos termos e condições constantes do referido documento.
De tal sorte, forçoso admitir que deve prevalecer in casu a regra de competência contida no art. 47, §2o do CPC, ou seja, o do foro do local dos imóveis que consubstanciam as ações em curso (anulatória, imissão de posse e embargos de terceiro).
Todavia, conforme informado nos autos e consoante respectivas certidões (ID no 55119223), o imóveis em questão se encontram registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, sendo, portanto, o atual Foro dos referidos bens. (Id 102455987)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija a concessão da medida neste momento.
Ademais, a remessa de todo o processado para a comarca de Goiânia-GO acarretará dispêndio de tempo e custos, o que se complicará caso o Agravo não provido no final, devendo, então, o feito retornar à comarca de origem.
A matéria será aprofundada no mérito após a oitiva dos agravados.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 21 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator